Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712824-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA AGRAVADO: WALTERLEY PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de WALTERLEY PEREIRA: Vistos, etc. Indefiro os pedidos reiterados pela parte exequente na petição de ID 60627692 pelas mesmas razões expostas na decisão de ID 60041758, quais sejam, a reduzida efetividade da medida postulada, bem como a incumbência do credor de promover as diligências necessárias para localização de bens em nome dos executados. Indefiro, ainda, o pedido de intimação para que o executado indique seu atual endereço, visto que, notoriamente, não seria alcançada a finalidade pretendida. Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator